Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0722561-76.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL CAMARA TRINDADE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Indefiro a concessão de gratuidade de justiça ao recorrente, pois não faz jus ao benefício. Com efeito, em consulta ao portal da transparência é possível verificar que sua remuneração supera o teto abrangido pelo critério da hipossuficiência. Assim, fica intimado a recolher as custas e preparo recursal, no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator